Tribunal: STF
Processo: ARE 1376703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REPOSIÇÃO SALARIAL. MILITAR. LEI ESTADUAL Nº 2.426/2011. ACORDO ENTABULADO. PAGAMENTO DA DÍVIDA EM 16 PARCELAS. PRESCRIÇÃO A PARTIR DA DATA FINAL PARA PAGAMENTO DO ACORDO. PRECEDENTES DESTA CORTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA.



    1. Com efeito, esta Corte de Justiça tem seguido o posicionamento de que "não há de se falar em prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao prazo de cinco anos de diferença salarial referente à data-base de 2011, eis que se tal diferença foi objeto de acordo, no qual o ente estatal se comprometeu a efetivar pagamento da diferença salarial aos servidores em 16 (dezesseis) parcelas mensais e consecutivas, a partir de maio de 2015, o marco inicial da prescrição é apenas o prazo final previsto para o pagamento do acordo".



    2. No caso, não há de se falar em prescrição das diferenças de subsídio relativas ao período anterior ao prazo de cinco anos da diferença salarial, referente à data-base de 2011, eis que, contadas 16 (dezesseis) parcelas a partir de junho/2015, tem-se que o termo final do acordo se daria em outubro/2016. Ocorre, todavia, que a ação originária foi manejada na data de 18/12/2019, portanto, dentro do lapso temporal permitido para tal mister. Prescrição afastada.



    ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ORA RECLAMADA. NÃO COMPROVAÇÃO.



    3. Segundo depreende-se dos autos, a parte autora pretende receber os valores relativos à reposição salarial, concedida aos integrantes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no percentual de 4,68% (quatro vírgula sessenta e oito por cento), relativamente ao período compreendido entre 01/07/2011 e 30/4/2015, diferença essa que foi, posteriormente, objeto de acordo, cobrando, no caso, precisamente, doze das dezesseis parcelas que o ente público deveria ter efetuado o pagamento, atinente à referida verba remuneratória.



    4 . Restando pendente diferença salarial inadimplida pelo contratante, é direito do servidor público estadual o recebimento da mesma, cabendo, assim, ao ente público adotar as medidas pertinentes a fim de concretizar os direitos subjetivos do servidor público, consubstanciados na concessão de vantagens funcionais asseguradas por lei (no caso, Lei Estadual nº 2.426/2011 c/c Medida Provisória nº 33/2015), de caráter eminentemente alimentar.



    5. Ademais, o Estado do Tocantins não trouxe qualquer comprovação do efetivo pagamento da diferença salarial, ora reclamada, uma vez que as leis estaduais por ele citadas (Lei 2.328/2010 – dispõe sobre o Realinhamento e o Reescalonamento dos Cargos da Polícia Militar; Lei 2.823/2013 – dispõe sobre a Carreira e Subsídio dos Policiais Militares), nada dispõe a respeito do objeto da presente demanda, não logrando o recorrente, portanto, êxito em cumprir o disposto no art. 373, II, do CPC/2015.



    NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR . PLEITO SUBSIDIÁRIO RECURSAL ACOLHIDO.



    6. Por outro lado, deve subsistir o pleito recursal subsidiário lançado pelo apelante, consubstanciado na alegação de ser necessária a liquidação da sentença para mensurar com precisão a quantia devida ao credor na espécie, aplicando-se devidamente os consectários legais de acordo com os índices e legislação de regência.



    7. Apelação conhecida e parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 37, caput, 42, caput; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente